Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724855-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPE GLAUCO DE SENA GOMES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, CORONEL QOBM/COMB. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS DO CBMDF, CORONEL QOBM/COMB. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILLIPE GLAUCO DE SENA GOMAS contra decisão (ID 162522006) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor de COMANDANTE GERAL DO CBMDF E OUTROS, indeferiu a liminar. Em suas razões (ID 48169796), alega que: 1) o Edital 149/2023, que faz a convocação para a 58a chamada, não foi disponibilizado no site da banca examinadora; 2) o único meio utilizado para das publicidade à convocação foi o Diário Oficial de Distrito Federal; 3) o site www.idecan.org.br salta do Edital 147 para o 150. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o efeito do ato que o eliminou do certame, a reserva de vaga e a participação no curso de formação. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelece que o edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital deve observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, impor ou desobrigar regras previamente estabelecidas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Na hipótese, o item 18.1 do edital de abertura estabelece que “os candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br.” Em consulta à página da banca organizadora, especificamente no endereço eletrônico http://idecan.org.br/getConc.aspx?key=95wIkO58Q1Q= verifica-se que, de fato, o edital 149/2023 não consta entre as informações do concurso. A falha na convocação, a princípio, constitui ofensa ao princípio da vinculação ao edital e prejudicou o candidato a ponto de eliminá-lo do certame. Portanto, os argumentos trazidos pelo agravante são relevantes e evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar que o recorrente prossiga no certame. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator